Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710739-65.2018.8.07.0009 RECORRENTE: L. M. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA LAYS DOS SANTOS MACHADO SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO RECUSA JUSTIFICADA. ART. 10, VII, LEI No 9.656/98. ART. 20, §1o, VII, RESOLUÇÃO No 428/17-ANS. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação da ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, direcionada a obter autorização para fornecimento de tratamento de assimetria craniana posicional, bem como tratamento terapêutico e indenização por danos morais. 1.2. Em seu apelo a requerida pugna pela reforma da sentença. 1.3. Sustenta, preliminarmente, a sentença ultra petita. Aduz que a sentença condenou o réu ao pagamento do valor de dano moral acima do requerido na petição inicial. No mérito, afirma que a apelada não preenche os critérios da Diretriz de Utilização da ANS, não havendo que ser atribuída à seguradora obrigação de cobrir o tratamento. Aduz que a cobertura securitária relativa ao procedimento requerido não está incluído nos casos de cobertura obrigatória pela Seguradora de Saúde. Por fim, alega que a apelada não sofreu qualquer dano moral, uma vez que a seguradora não cometeu qualquer ato ilícito. 2. Da preliminar de julgamento extra petita. 2.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, estabelece que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 2.2. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. 2.3. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.4. In casu, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 2.4. Para aferição do quantum indenizatório cabe ao juiz sopesar todas as circunstâncias que envolveram o ato ilícito, ficando a seu livre arbítrio a fixação de montante que considere hábil ao ressarcimento postulado. Assim, em se tratando de pedido de indenização por danos morais, em que não se dispõe de parâmetros rígidos e expressamente previstos, o valor da indenização pode ser postulado por estimativa da parte autora, ficando sujeito a eventual correção quando da sentença, o que não se caracteriza como decisão ultra petita, caso seja fixado no montante além do pedido inicialmente. 3. Do mérito. 3.1. Da negativa de cobertura. 3.2. O pedido para que o réu seja obrigado a custear o tratamento em questão, com fornecimento de órtese craniana não ligada a ato cirúrgico, esbarra na legislação vigente (art. 10, VII, Lei no 9.656/98, e art. 20, §1o, VII, da Resolução no 428/17-ANS), bem como na cláusula contratual que desobriga o plano de saúde a custear aludido procedimento. 3.3 Não havendo fonte legítima de obrigação (lei ou contrato), determinando a pretensão veiculada pela beneficiária do plano de saúde, muito ao contrário (!), não cabe ao Poder Judiciário, a quem cabe apenas examinar o caso concreto e aplicar a norma cabível, criar obrigação através de ato judicial, como ocorre no caso dos autos, impondo-se por isto, a reforma da sentença. 4. Precedente da Corte: “[...] PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA JUSTIFICADA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/98. [...] 1. No caso dos autos o autor pretende que a requerida forneça órtese para correção de braquicefalia e plagiocefalia posicional. 2. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Precedentes.” (1a Turma Cível, 07211300620188070001, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 12/08/2019). 5. Diante da ausência de qualquer conduta ilícita, não há que falar em dano moral indenizável. 6. Apelação da ré provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, 10, caput e incisos, da Lei 9.656/1998, 20, § 1o, inciso II, da RN 428/2017, 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana, sob o argumento de que a órtese pleiteada não visa solucionar questões estéticas ou amenizar os efeitos de disfunção fisiológica, mas o próprio tratamento e meio de cura indicado ao caso, tal como a cirurgia. Demais disso, defende que os danos morais se configuram in re ipsa. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, 10, caput e incisos, da Lei 9.656/1998, 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005